Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e deu provimento parcial para determinar que a condenação referente à restituição da tarifa de avaliação do bem seja realizada na forma dobrada.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição na referida decisão prolatada, sob o fundamento de que a condenação de restituição em dobro trata-se de sanção a um comportamento temerário para combater procedimento malicioso. Ressaltou que sem a prova de má-fé não há como se aplicar tal penalidade. Ao final, requereu o conhecimento dos embargos e o seu provimento para que a contradição seja sanada.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme se verifica no item 9 do acórdão recorrido, a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, segundo a jurisprudência deste TJDFT, se dá quando se verifica a cobrança indevida, o pagamento indevido pelo consumidor, o engano injustificável ou má-fé. Na espécie, o embargante não demonstrou a realização do serviço de avaliação do bem dado em garantia, configurando-se a cobrança e pagamentos indevidos, já que tais valores foram incluídos na avença, não havendo justificativa para tal engano, em face do nível de especialização da instituição financeira (engano injustificável).

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.